Tribunal: TJSP
Processo: 2344586-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e de licenciamento do veículo objeto da ação. Restrição judicial prevista no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69. Ausência de alusão a bloqueio de circulação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.